Tribunal: TJDFT
Processo: 0011768-52.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA
1. A pretensão executiva decorrente de dívidas líquidas constantes de instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
2. Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
4. A remessa dos autos à digitalização não tem a capacidade de dilatar, interromper ou impedir o prazo de configuração da prescrição, em razão de ausência de previsão legal para tanto. A suspensão dos prazos processuais determinada pela Portaria Conjunta no 33/20 não abrange os prazos prescricionais.
5. Apelo não provido.